Tribunal: STF
Processo: RE 1365081
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Recurso inominado – Servidor Público – Autor reclamou do desrespeito ao piso salarial da Lei 11.738/2008 a partir de janeiro de 2020, mas foi determinado na sentença o pagamento da diferença relativa aos últimos cinco anos, incidindo no vício ultra petita – Constitucionalidade da Lei reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 4.167 – Parte que aufere salário-base inferior ao piso nacional – Ausência de violação à Súmula Vinculante n° 37 do STF – Recurso provido em parte para limitar as diferenças devidas a partir de janeiro de 2020” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 18; 25; 37, X e XIII; 39, § 1°; 61, § 1°, II, a; 97; 169 e 206, V e VIII, da mesma Carta, sob argumento de que,



    “caso seja mantida a condenação da Fazenda Pública à equiparação e reajuste do vencimento do recorrido, através da incidência escalonada, mediante a aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial do magistério para atingir o piso salarial previsto na Lei Federal 11.738/2008, o aumento do piso salarial do magistério, previsto na Lei Federal 11.738/2008, divulgado anualmente pelo Ministério da Educação, deixará de constituir piso para se tornar verdadeiro reajuste geral anual do vencimento da carreira do magistério, alcançando Estados e Municípios sem qualquer juízo sobre a capacidade financeira destes entes e quanto ao atendimento aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal 101/2000)” (pág. 7 do documento eletrônico 16).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, sobre a mesma questão ora em análise, destaco o seguinte julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. PRETENSÃO DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DE ACORDO COM O PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.338.896-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).



    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.356.816/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 903.173-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.204.759-AgR/SE, Rel. Min. Presidente; RE 1.356.490/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.261.696/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.187.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator